Tribunal: TJMT
Processo: 1044331-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044331-96.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 5a VARA CÍVEL DE CÁCERES - JUIZADO ESPECIAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), HELIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 014.195.618-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
.

SUSCITADO:

JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE CÁCERES
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO FORMADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. HABILITAÇÃO DA SUCESSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre Juízo de Vara Cível e Juízo de Juizado Especial Cível para definir o órgão competente para processar e julgar cumprimento de sentença proferida no âmbito do Juizado, após o falecimento da parte vencedora e pedido de habilitação da sucessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença deve permanecer no Juizado Especial que proferiu a decisão exequenda ou ser remetido à Vara Cível em razão de circunstâncias supervenientes relacionadas à sucessão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para o cumprimento de sentença, como regra, é do juízo que proferiu a decisão no primeiro grau, por se tratar de competência funcional.

No microssistema dos Juizados Especiais, a execução do próprio julgado permanece atribuída ao Juizado que formou o título judicial.

A sucessão processual decorrente do falecimento da parte não altera, por si só, a competência funcional do juízo sentenciante para conduzir a fase executiva.

A vedação de participação de incapazes no rito dos Juizados não desloca automaticamente a competência quando a execução decorre de título judicial já formado naquele órgão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que proferiu a decisão exequenda, em razão da competência funcional.

A sucessão processual por falecimento da parte não desloca, por si só, a competência do juízo sentenciante para a fase de cumprimento do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 516, II, e 951; Lei n. 9.099/1995,
arts
. 3o, § 1o, I, e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018081-26.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Gabinete 2 – Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2025, DJE 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia
Turma
:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres em face do Juízo dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Cáceres, com fundamento no art. 951 do CPC, visando definir o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença oriundo da Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais n. 1003947-44.2023.8.11.0006, proposta
por Hélio Cardoso da Silva em desfavor de SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda.

A
demanda foi processada no Juizado Especial Cível, com sentença de procedência mantida em recurso inominado, tendo o trânsito em julgado sido certificado em 10 de abril de 2024.

Na fase de cumprimento de sentença, após depósito judicial do valor da condenação, sobreveio a comunicação do falecimento do autor, com requerimento de habilitação da sucessão, constando entre os sucessores herdeiros menores, representados, além de herdeiros maiores.

Diante da presença de menores, o Juízo do Juizado Especial Cível declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca, com base no art. 8o da Lei n. 9.099/95.

O Juízo da 2a Vara Cível, contudo, não anuiu ao declínio e suscitou o presente conflito, defendendo que a competência para o cumprimento de sentença de julgado oriundo do Juizado Especial é funcional e absoluta, nos termos do art. 516, II, do CPC e do art. 3o, § 1o, I, da Lei n. 9.099/95, e que a sucessão processual se dá pelo espólio, o qual não se enquadra na vedação do art. 8o da Lei n. 9.099/95.

O parecer do Ministério Público foi pela desnecessidade de intervenção, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
.

SUSCITADO:

JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE CÁCERES
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia
Turma
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

Cuida-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres em face do Juízo dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Cáceres, com fundamento no art. 951 do CPC, visando definir o juízo
competente para processar e julgar o cumprimento de sentença oriundo da Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais n. 1003947-44.2023.8.11.0006, proposta por Hélio Cardoso da Silva em desfavor de SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda.

A controvérsia limita-se à definição do juízo competente para o prosseguimento do cumprimento de sentença originado no Juizado Especial Cível, após o falecimento do exequente e o pedido de habilitação da sucessão, com notícia de herdeiros menores.

Em regra, o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, conforme dispõe o art. 516, II, do CPC. No microssistema dos Juizados Especiais, tal diretriz se harmoniza com a norma do art. 3o, § 1o, I, da Lei n. 9.099/95, que assegura ao próprio Juizado a competência para executar seus julgados, evidenciando a natureza funcional da competência.

No caso concreto, embora se tenha registrado a existência de sucessores menores, verifica-se que a sucessão processual, em tais hipóteses, ocorre pelo espólio do de cujus, como universalidade de bens, o que não se confunde com a pessoa dos herdeiros e não ostenta a qualidade de “incapaz” para os fins do art. 8o da Lei n. 9.099/95.

A presença de interesse de menor no acervo hereditário, por si só, não transmuta a natureza jurídica do espólio, nem autoriza o deslocamento da competência funcional estabelecida para a execução do título judicial formado no próprio Juizado.

Assim, a vedação do art. 8o da Lei n. 9.099/95, invocada para justificar o declínio, não se mostra suficiente, por si, para afastar a competência do Juizado Especial na fase executiva quando o polo ativo é sucedido pelo espólio, permanecendo hígida a competência do juízo sentenciante para a prática dos atos de cumprimento do julgado.

A jurisprudência deste Sodalício corrobora tal entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO PROLATOR DA
SENTENÇA
.
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

Conflito
negativo de
competência
suscitado pelo Juízo do 1o
Juizado

Especial
da Comarca de Rondonópolis, que declinou de sua
competência
em favor do Juízo da 2a Vara Cível da mesma comarca para o processamento do
Cumprimento
de
Sentença
no 1005061-56.2025.8.11. A medida foi proposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI contra Aline Rodrigues Pereira. O juízo suscitante argumenta que o exequente, por não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da LC no 123/2006, não possui legitimidade subjetiva para atuar nos
Juizados

Especiais
. O juízo suscitado, por sua vez, defende que, tratando-se de
cumprimento
de
sentença
oriundo de ação processada integralmente no
Juizado

Especial
, a
competência
permanece com o juízo de origem, conforme art. 52 da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar o
cumprimento
de
sentença
: se o juízo que proferiu a decisão na ação originária (
Juizado

Especial
) ou se o juízo cível comum, em razão da natureza jurídica da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O
cumprimento
da
sentença
deve ser processado no juízo que proferiu a decisão de mérito na ação originária, nos termos do art. 516, II, do CPC.

A natureza jurídica da parte exequente (se microempresa ou não) não altera a
competência
para o
cumprimento
da
sentença
, quando o título judicial foi formado no
Juizado

Especial
.

A ação de conhecimento foi inteiramente processada e julgada no 1o
Juizado

Especial
da Comarca de Rondonópolis, razão pela qual o
cumprimento
deve tramitar nesse mesmo juízo.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que a
competência
para a execução do julgado pertence ao juízo que proferiu a
sentença
, independentemente do porte da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Conflito

improcedente
.

Tese de julgamento:

O
cumprimento
de
sentença
deve ser processado no juízo que proferiu a decisão de mérito, conforme art. 516, II, do CPC.

A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte da parte exequente não é requisito para a tramitação
do
cumprimento
de
sentença
no
Juizado

Especial
, quando a decisão exequenda foi nele proferida.

A
competência
permanece no juízo que originou o título executivo judicial, ainda que a parte exequente não se enquadre nos parâmetros da Lei Complementar no 123/2006.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II; Lei no 9.099/1995, art. 52, caput; LC no 123/2006, art. 3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 198.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.08.2023,
DJe
28.08.2023. TJMT, NU no 1028389-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.12.2024, DJE 10.12.2024.

(N.U 1018081-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

Diante desse quadro, deve prevalecer a competência do Juízo dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Cáceres para processar e julgar o cumprimento de sentença oriundo de decisão proferida naquele rito.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de competência
, para
DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE CÁCERES
, determinando a remessa dos autos ao referido juízo para regular prosseguimento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026